Tribunal: TRF3
Processo: 5107022-75.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
625/1327)

5107022-75.2026.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5107022-75.2026.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA GUIMARAES CORREA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA LUCIA DO AMARAL SAMPAIO POMPEIA NAVARRO - SP84289-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. PROVA MATERIAL CONFIGURADA. DURAÇÃO DO BENEFÍCIO. LIMITAÇÃO A 4 MESES. LEI No 13.135/2015. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR A DOIS ANOS DO ÓBITO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte à companheira do segurado falecido em 20/10/2015, determinando o pagamento do benefício desde a data do óbito, sem limitação temporal.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a união estável entre a autora e o segurado falecido restou suficientemente comprovada por meio de início de prova material, de modo a ensejar a concessão da pensão por morte; e (ii) saber se o benefício deve ser concedido por prazo indeterminado ou limitado a 4 (quatro) meses, nos termos do art. 77, § 2o, inciso V, alínea "c", da Lei no 8.213/1991, com redação dada pela Lei no 13.135/2015.

III. Razões de decidir 3. O benefício de pensão por morte rege-se pela lei vigente na data do falecimento do segurado, nos termos da Súmula no 340 do STJ e do princípio tempus regit actum, sendo aplicável, ao caso, a Lei no 8.213/1991 com as alterações introduzidas pela Lei no 13.135/2015.

4. A existência da união estável restou demonstrada por início de prova material suficiente, consubstanciado em declaração de óbito lavrada pela companheira, sentença homologatória de reconhecimento de união estável proferida em ação judicial movida em face dos filhos do falecido, recibo de pagamento de funeral custeado pela autora, recibo de dispensação de medicamentos em nome do segurado recebidos pela companheira e comprovantes de endereço comum em nome de ambos, elementos corroborados por prova oral unânime e coerente.

5. Nos termos do art. 77, § 2o, inciso V, alínea "c", da Lei no 8.213/1991, com redação dada pela Lei no 13.135/2015, a pensão por morte destinada ao cônjuge ou companheiro será concedida pelo período de 4 (quatro) meses quando a união estável não completou 2 (dois) anos anteriores à data do óbito, regra cuja constitucionalidade foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 5.389.

6. A prova documental coligida aos autos não demonstra que a união estável teve início antes de 20/10/2013, ou seja, com antecedência mínima de 2 (dois) anos em relação ao óbito ocorrido em 20/10/2015, razão pela qual o benefício deve ser limitado ao prazo de 4 (quatro) meses, a contar da data do falecimento do segurado.

7. Descabe exigir a apresentação da autodeclaração prevista no Anexo I da Portaria INSS no 450/2020, por não constituir requisito legal para a concessão do benefício.

IV. Dispositivo 8. Apelação do INSS parcialmente provida para limitar a 4 (quatro) meses a duração do benefício de pensão por morte devido à parte autora, a contar da data do óbito do segurado (20/10/2015), mantidos os demais termos da sentença.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 340; STF, ADI no 5.389.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5107022-75.2026.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA LUCIA DO AMARAL SAMPAIO POMPEIA NAVARRO - SP84289-N

APELADO: MARIA GUIMARAES CORREA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento distribuída em 07/2016, na qual a parte autora, postula a concessão do benefício de pensão por morte em razão do falecimento de seu companheiro, Carlos Panhan, ocorrido em 20/10/2015, sob o fundamento de que vivia em união estável.

O pedido foi acolhido pelo(a) Juiz(a) de Direito da 2a Vara Cível de Birigui/SP, por sentença proferida em 14 de novembro de 2025, que condenou o INSS a conceder o benefício de pensão por morte à autora desde a data do óbito, com pagamento das prestações em atraso devidamente atualizadas na forma da Lei no 11.960/09, com aplicação da TR e juros de mora equivalentes aos das cadernetas de poupança até a expedição do precatório. O INSS foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, calculado sobre as prestações vencidas até a data da sentença, na forma da Súmula no 111 do STJ. A sentença foi dispensada do reexame necessário, por não superar o valor de alçada previsto no art. 496, § 3o, inciso I, do CPC.

Foi, ainda, concedida tutela de urgência de natureza satisfativa para implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias.

Inconformado, recorreu o INSS, sendo os autos distribuídos nesta Corte em 24/02/2026.

No mérito, sustenta o INSS que a alegada união estável não restou comprovada, porquanto inexistente qualquer documento comprobatório com emissão anterior ao óbito do instituidor.

Aduz, ainda, que a sentença de reconhecimento de convívio marital proferida pelo Juízo Estadual foi editada sem a juntada da certidão de óbito, sendo inidônea para fins previdenciários.

Alega, ademais, que, tendo o óbito ocorrido após a edição da Lei no 13.135/2015, seria juridicamente impossível a concessão do benefício fundamentada exclusivamente em depoimentos testemunhais, requerendo a decretação de improcedência total do pedido.

Em caráter sucessivo, caso reconhecida a existência de união estável, requer a declaração expressa de sua data de início e o respectivo fundamento probatório, para fins de fixação do eventual termo final do pensionamento.

Requer, ainda, a observância da prescrição quinquenal; a intimação da parte autora para firmar autodeclaração prevista na Portaria INSS no 450/2020; o desconto dos valores já pagos administrativamente ou de benefício inacumulável; e a fixação dos consectários legais com aplicação da Taxa Selic entre 12/2021 e 08/2025, e do art. 406 do Código Civil a partir de 09/2025, nos termos da EC no 113/21 e EC no 136/25.

Apresentadas contrarrazões pela autora.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Presentes os pressupostos e admissibilidade, conheço do recurso.Da prescrição quinquenal

Tendo em vista que a presente ação foi ajuizada em 07/2016, não há que se falar na ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, uma vez que não transcorreram mais de 5 anos desde o indeferimento administrativo ocorrido em 09/04/2016. Assim, resta preservado o direito da parte autora de pleitear a revisão do benefício no presente feito.Da pensão por morte

O benefício de pensão por morte tem fundamento no art. 201, V, da Constituição Federal.

Os requisitos para a concessão da pensão por morte são os previstos nos arts. 74 a 79, todos da Lei no 8.213/1991: a) do óbito ou morte presumida de pessoa que seja segurada (obrigatória ou facultativa); b) da existência de beneficiário dependente do de cujus, em idade hábil ou preenchendo outras condições previstas em lei; e c) da qualidade de segurado do falecido, todos cumulativamente.

São dependentes do segurado falecido o cônjuge, a companheira, o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; os pais; o irmão não emancipado, nos termos do artigo 16 da Lei 8.213/91.

O art. 16, § 4o, da LBPS estabelece que "a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada".Da união estável

Comprovada a existência da união estável, impõe-se a concessão do benefício previdenciário pleiteado, em face de seu reconhecimento constitucional como entidade familiar, nos termos do art. 226, § 3o da Constituição da República.

O art. 1723 do Código Civil revela quatro requisitos cumulativos para caracterizar a união estável: a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

O art. 16, da Lei 8.213/1991 e o art. 22 do Decreto n° 3.048/99, que a regulamenta, estabelecem as regras relativas aos meios de prova da existência da união estável, apresentando rol exemplificativo.

Além disso, após a edição da Medida Provisória n. 871/2019, publicada em 18/1/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846/2019, não basta atestar a união estável por prova exclusivamente testemunhal, sendo necessário início de prova material.

Em relação à acumulação de benefícios, o artigo 124 da Lei 8213/91 veda somente a percepção de mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro.do caso dos autos

Em síntese, o direito ao benefício de pensão por morte depende do cumprimento de três requisitos: (i) óbito do instituidor; (ii) comprovação de que esse mantinha a qualidade de segurado na data de seu falecimento; e (iii) comprovação de que o beneficiário detém a qualidade de dependente.

Após a análise acurada dos autos, verifica-se que o óbito de Carlos Panhan ocorreu em 20/10/2015 (id. 356589572 - pág. 06). Em atenção ao princípio tempus regit actum e a teor da súmula 340 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a pensão por morte reger-se-á pela lei vigente na data do falecimento, aplicando-se ao caso as normas dos artigos 16, 26, e 74 a 79, da Lei no 8.213, de 24/07/1991.

No caso dos autos, a autora constituiu início de prova material apto a demonstrar a alegada união estável, consubstanciado nos seguintes documentos:

- declaração de óbito, que supre a certidão de óbito, sendo declarante a autora, id. 356589572 - pág. 06;

- sentença homologatória reconhecendo a união estável, proferida na ação no 1000549-97.2016.8.26.0077, que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Birigui/SP, em face dos filhos do falecido, que confirmaram a existência da união, datada de 16/03/2016 id. 356589572 - pág 01;

-recibo de pagamento do funeral do Sr. Carlos, pago pela autora, id. 356589572 - pág. 07

-recibo de dispensação de medicamentos do Sr. Carlos, recebidos pela autora, em 10/06/2015, id. 356589572 - pág. 05;

-comprovantes de endereço em nome de ambos, na Rua Luiz de Toledo Piza Sobrinho, n. 910, Birigui-SP, datados de 2016, id. 356589572 - pág. 03/04.

A prova oral também corroborou a existência do vínculo conjugal, pois as três testemunhas inquiridas foram unânimes e coerentes em relatar que a autora conviveu com o de cujus desde 1998 até o falecimento.Do termo inicial do benefício

Em relação ao termo inicial do benefício, o art. 74 da Lei no 8.213/1991, em sua redação vigente à época do óbito (MP no 664/2014 e Lei no 13.135/2015), dispõe que a pensão por morte será devida desde a data do óbito, quando requerida até 90 (noventa) dias do falecimento.

Consoante o indeferimento administrativo, o requerimento foi realizado em 09/11/2015, razão pela qual o benefício é devido desde a data do falecimento do segurado, em 20/10/2015, observada a prescrição quinquenal.Da duração do benefício

Neste ponto, razão assiste à autarquia previdenciária.

O óbito do instituidor Carlos Panhan ocorreu em 20/10/2015, data posterior ao advento da Medida Provisória no 664/2014, convertida na Lei no 13.135/2015, aplicável ao caso.

Nos termos desta legislação, a pensão por morte destinada ao cônjuge ou companheiro será concedida pelo período de apenas 4 (quatro) meses quando o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou quando o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado.

Embora o reconhecimento da existência da relação esteja demonstrado pelo conjunto probatório, a prova documental disponível nos autos não é apta a comprovar que a união estável tenha iniciado a 2 (dois) anos antes da data do óbito (20/10/2015), ou seja, com início documentalmente demonstrado antes de 20/10/2013.

Frise-se que nem mesmo comprovantes de residência em comum, documentos de fácil obtenção que poderiam evidenciar a existência da sociedade conjugal por mais tempo, vieram os autos. Ao contrário: Os únicos comprovantes de residência coligidos ao feito são posteriores ao óbito.

A propósito, a constitucionalidade dessas regras foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 5.389, com a seguinte tese: "A Lei no 13.135/15, na parte em que disciplinou, no âmbito da pensão por morte destinada a cônjuges ou companheiros, carência, período mínimo de casamento ou de união estável e período de concessão do benefício, não importou em violação do princípio da proibição do retrocesso social ou em ofensa ao princípio da isonomia."

Destarte, o benefício de pensão por morte deverá ser concedido à parte autora pelo período de 4 (quatro) meses, a contar da data do óbito do segurado (20/10/2015), porquanto ausente prova documental que comprove que a união estável se iniciou anteriormente a 10/2013, nos termos do art. 77, § 2o, inciso V, alínea "c", da Lei no 8.213/1991, com redação dada pela Lei no 13.135/2015.Autodeclaração da Portaria 450 de 03/04/2020

Não se mostra exigível a apresentação da autodeclaração prevista no Anexo I da Portaria INSS no 450, de 3 de abril de 2020, uma vez que tal exigência não constitui requisito legal para a concessão do benefício, tratando-se de mera formalidade administrativa que não pode se sobrepor à legislação previdenciária vigente.SUCUMBÊNCIA

Mantenho os honorários advocatícios conforme arbitrados na sentença.DA TUTELA DE URGÊNCIA

Considerando, conforme fundamentação, o direito ao recebimento da pensão por morte por 4 meses, revogo a tutela antecipada concedida pelo juízo a quo, e determino que, em sede de execução, seja analisada a obrigação de devolução dos valores recebidos a título precário pela parte autora.

Comunique-se à autoridade administrativa.Atualização

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.dispositivo

Posto isto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação do INSS para limitar a 4 meses a duração do benefício devido à autora.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. PROVA MATERIAL CONFIGURADA. DURAÇÃO DO BENEFÍCIO. LIMITAÇÃO A 4 MESES. LEI No 13.135/2015. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR A DOIS ANOS DO ÓBITO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte à companheira do segurado falecido em 20/10/2015, determinando o pagamento do benefício desde a data do óbito, sem limitação temporal.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a união estável entre a autora e o segurado falecido restou suficientemente comprovada por meio de início de prova material, de modo a ensejar a concessão da pensão por morte; e (ii) saber se o benefício deve ser concedido por prazo indeterminado ou limitado a 4 (quatro) meses, nos termos do art. 77, § 2o, inciso V, alínea "c", da Lei no 8.213/1991, com redação dada pela Lei no 13.135/2015.

III. Razões de decidir 3. O benefício de pensão por morte rege-se pela lei vigente na data do falecimento do segurado, nos termos da Súmula no 340 do STJ e do princípio tempus regit actum, sendo aplicável, ao caso, a Lei no 8.213/1991 com as alterações introduzidas pela Lei no 13.135/2015.

4. A existência da união estável restou demonstrada por início de prova material suficiente, consubstanciado em declaração de óbito lavrada pela companheira, sentença homologatória de reconhecimento de união estável proferida em ação judicial movida em face dos filhos do falecido, recibo de pagamento de funeral custeado pela autora, recibo de dispensação de medicamentos em nome do segurado recebidos pela companheira e comprovantes de endereço comum em nome de ambos, elementos corroborados por prova oral unânime e coerente.

5. Nos termos do art. 77, § 2o, inciso V, alínea "c", da Lei no 8.213/1991, com redação dada pela Lei no 13.135/2015, a pensão por morte destinada ao cônjuge ou companheiro será concedida pelo período de 4 (quatro) meses quando a união estável não completou 2 (dois) anos anteriores à data do óbito, regra cuja constitucionalidade foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 5.389.

6. A prova documental coligida aos autos não demonstra que a união estável teve início antes de 20/10/2013, ou seja, com antecedência mínima de 2 (dois) anos em relação ao óbito ocorrido em 20/10/2015, razão pela qual o benefício deve ser limitado ao prazo de 4 (quatro) meses, a contar da data do falecimento do segurado.

7. Descabe exigir a apresentação da autodeclaração prevista no Anexo I da Portaria INSS no 450/2020, por não constituir requisito legal para a concessão do benefício.

IV. Dispositivo 8. Apelação do INSS parcialmente provida para limitar a 4 (quatro) meses a duração do benefício de pensão por morte devido à parte autora, a contar da data do óbito do segurado (20/10/2015), mantidos os demais termos da sentença.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 340; STF, ADI no 5.389.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação do INSS para limitar a 4 meses a duração do benefício devido à autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão